Tribunal: TJES
Processo: 5035846-53.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035846-53.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.

RECORRIDO: DANIEL DE ALMEIDA SOUZA

RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso interposto pelo requerido Itaú Unibanco em face da sentença (id. 21022517) que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida com o fim de condenar o requerido Itaú a
restituir ao Autor a quantia de R$ 3.217,64, já em dobro, corrigida a partir do efetivo prejuízo, bem como pagar ao Requerente a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano moral, corrigido monetariamente com base no índice INPC-IBGE, a contar do arbitramento e acrescido de juros legais de 1% ao mês contado a partir do arbitramento.

Colhe-se da inicial que o autor compareceu ao Banco requerido a fim de retirar o extrato de sua conta nos meses de junho e julho e que
foi surpreendido com descontos em débito automático em nome da requerida Claro, aduz nunca ter sido cliente da mesma, que foi informado pelo banco que a operadora efetuou o cadastro do débito, sendo desnecessária a autorização do Banco. Afirma que as cobranças foram cessadas em julho de 2022 e que as cobranças aconteceram por aproximadamente dois anos, sem observância do autor, que possui 74 anos de idade, motivo pelo qual postulou o ressarcimento do valor de R$ 6.435,28, já em dobro, além de reparação moral.

Resta esclarecer que a requerida Claro realizou acordo com o autor, pagando o valor de R$ 3.217,64, acordo devidamente homologado, julgando-se extinto o processo em relação a operadora.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, face a ilegitimidade passiva do Banco Itaú, no mérito argumenta ausência de responsabilidade, pois mero prestador de serviços, existência de pagamentos reiterados, o que comprova o pagamento dos serviços, impossibilidade de devolução em dobro, ausência de falha na prestação de serviço, motivo pelo qual não há que se falar em dano material ou moral indenizáveis, alternativamente requer a minoração do quantum indenizatório.

Contrarrazões interpostas, id. 21621004.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

No que pertine ao recurso, sem razão a recorrente, inicialmente verifica-se a sua legitimidade passiva, pois, p
elo sistema do Código de Defesa do Consumidor, respondem solidariamente todos aqueles que se inserem na cadeia de fornecimento do serviço ou do produto (art. 7º, parágrafo único). Dessa forma, não há que falar em ilegitimidade para figurar no polo passivo do feito.

Nesse sentido, o caso em comento é de simples aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, cabendo ao autor fazer a prova dos fatos constitutivos de seu direito e a ré prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, conforme preconiza o art. 373 do CPC. Assim, o Banco requerido não demonstrou nos autos que o autor autorizou o débito automático, não havendo sequer contrato de prestação de serviço da operadora.

Assim, a instituição bancária requerida cadastrou o débito automático da conta da Claro, sem a demonstração de qualquer medida de averiguação dos dados enviados pela operadora de telefonia e da autorização do autor para que esses débitos ocorressem em sua conta corrente. Ainda, o banco responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, em razão de defeitos no serviço prestado, nos termos do artigo 14 da legislação consumerista, faz jus o autor a restituição do valor que pagou indevidamente, em dobro ( artigo 42 do CDC), além de reparação moral. Assim, a r. sentença de piso deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Relativamente ao quantum devido em relação a reparação moral, considerando que, ao fixar o valor para a indenização o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte, entende-se razoável e proporcional a fixação solidária em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais indenizatórios
,
votando-se pela manutenção integral da sentença.

R
egistra-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”,
mantida por suas razões.

Ante ao exposto
,
Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto e lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

BRUNA FONTANA ZANONI GAMA

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)